Tribunal: TJSP
Processo: 1025008-58.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. Compra e venda de vestidos, posteriormente cancelada. Vestidos não entregues. Não obstante, os títulos foram negociados, ocasionando o protesto indevido. Sentença que julgou procedentes os pedidos. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. Compra e venda de vestidos, posteriormente cancelada. Vestidos não entregues. Não obstante, os títulos foram negociados, ocasionando o protesto indevido. Sentença que julgou procedentes os pedidos. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Pertinência subjetiva existente. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Presença. Atitude ilícita que está relacionada à transferência dos títulos a terceiros, a despeito de o contrato ter sido cancelado e a mercadoria não ter sido entregue. Danos incontroversos. Nexo de causalidade evidenciado. Apelante em recuperação judicial, fato que não a exime de responsabilidade. Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/2005. DANOS MORAIS. Ocorrência. Protesto indevido que gera danos morais in re ipsa. Inconformismo da ré que busca ver afastada a indenização pelo dano moral. Quantum indenizatório adequadamente fixado, considerando-se a extensão do dano suportado e o grau de culpa da apelante. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição. Decaimento integral da apelante. RECURSO IMPROVIDO.